Tribunal: TJDFT
Processo: 0710104-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PELO CORREIO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título.
2. Não há impedimento para notificar o devedor pelo correio eletrônico porquanto o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969 dispõe que a mora “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". O comando não define taxativamente os meios de comprovação da mora, sendo apenas ofertada uma opção ao credor.
3. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência, inclusive, pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora.” (AgInt no AREsp 1.516.819/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020).
4. Apelação conhecida e provida.